Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-70.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706151-70.2022.8.07.0010 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Pan S/A Apelado: Maria Jose Lima Silva D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Pan S/A (Id. 44802220) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que extinguiu o processo sem o exame do mérito (Id. 44802216). Na origem a apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Maria Jose Lima Silva, ora apelada, em virtude de inadimplemento da obrigação formalizada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, referente ao veículo Volkswagen Up Take Ma, cor branca, modelo 2016/2017, placa PAS1607. Narrou que apesar de todos os esforços empreendidos a demandada se negou a pagar a dívida, e foi constituída em mora pela notificação extrajudicial realizada por meio de carta com Aviso de Recebimento. Requereu, portanto, a apreensão do bem com subsequente consolidação da propriedade em nome da instituição credora caso o pagamento da totalidade da dívida não fosse realizado no prazo previsto em lei. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença referida no Id. 44802216, por meio da qual o processo foi extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Na oportunidade o Juízo de origem afirmou que o fato de se encontrar o veículo em nome de pessoa diversa da que celebrou o negócio jurídico garantido com alienação fiduciária acarreta a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual. Em suas razões recursais (Id. 44802220) a recorrente alega, em síntese, que a extinção do processo violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que o fato de se encontrar o bem registrado em nome de terceiro não é óbice para o regular prosseguimento do curso do processo originado por ação de busca e apreensão. Assevera que tendo sido o contrato garantido por alienação fiduciária entre as partes, e, diante da prova da mora, torna-se dispensável o registro de propriedade no DETRAN, bem como a inscrição do "gravame" para o exercício da pretensão ao crédito pelo ora credor. Requer, assim, a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação de busca e apreensão. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 44802221 e Id. 44802222). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso é intempestivo e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. É importante destacar que a publicação da sentença apelada foi promovida aos 23 de setembro de 2022 (sexta-feira), de acordo com a certidão referida no Id. 44802218. O procurador do apelante, no entanto, registrou ciência no dia 21 de setembro de 2022 (quarta-feira), de acordo com a certidão referida no Id. 44802224. A fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 22 de setembro de 2022 (quinta-feira). Considerado o feriado de 12 de outubro, o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu em 13 de outubro de 2022 (quinta-feira). Sucede que a apelação ora em exame foi interposta apenas no dia 14 de outubro de 2022 (sexta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo. Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator